Tribunal: TJES
Processo: 0000038-20.2009.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-20.2009.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DELMO PEREIRA DE AGUIAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO CREDITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000038-20.2009.8.08.0027

Recorrente
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A

Recorrido
: DELMO PEREIRA DE AGUIAR

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO CREDITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Cobrança (fls. 02/06) em que o autor aduz que nos meses de janeiro e fevereiro de 1989 (42,72% e 10,14%) e abril de 1990 não foram aplicados os saldos das cadernetas de poupança nas devidas correções. Ao final, pugnou pela condenação da Requerida a creditar as diferenças de 42,72%, 10,14% e 84,32%, aos saldos da conta-poupança do autor.

2
. Contestação (fls. 25/60) apresentada pela Requerida a qual aduz que o autor insurge-se contra a legislação que instituiu os planos econômicos intitulados de "Plano Verão" (janeiro e fevereiro de 1989) e "Plano Collor I" (abril e maio de 1990). Preliminarmente suscita a inépcia da inicial, por não ter sido acostado nenhum demonstrativo de cálculos; a ilegitimidade passiva ad causam da Requerida, pois os índices são estabelecidos e divulgados em legislação pertinente pelo Governo Federal, através do Banco Central do Brasil; a incompetência do rito do juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial; bem como a ocorrência da prescrição, considerando que a ação foi ajuizada tão somente em janeiro de 2009. No mérito, aduz que a Requerida limitou-se a cumprir as determinações legais contidas na Lei Complementar nº 11/75, Decreto-Lei nº 2.335/87, Lei nº 7.730/89 e Lei nº 8.024/90, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Decisão (fls. 75/77) a qual chamou o feito à ordem para determinar a remessa dos autos à contadoria.

4
. Sentença (fls. 83/85) a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a Requerida a devolver ao Requerente o valor constante da planilha de fls. 79, 80 e 81, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, desde a data da citação, até o efetivo pagamento.

5
. Embargos de Declaração (fls. 87/92) opostos pela Requerida, requerendo a declaração da prescrição quanto ao Plano Bresser.

6
. Contrarrazões aos aclaratórios (fls. 94/95) do autor, o qual concorda apenas em relação ao Plano Bresser, devendo ser mantido nos demais termos da sentença embargada.

7
. Decisão (fls. 97) a qual negou provimento aos embargos de declaração.

8
. Recurso Inominado (fls. 98/105) interposto pela Requerida, a qual fundamenta que a sentença primeva teria sido ultra petita, somente em relação ao Plano Bresser 1987.

9
. Contrarrazões (fls. 112/114) do autor, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

10.
O cerne da questão é analisar se a parte autora faz jus às diferenças atinentes ao pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança oriundos dos denominados Plano Verão e Plano Collor I.

III. RAZÕES DE DECIDIR

11
. Compulsando-se ao caderno processual, verifico que foi proferido Despacho às fls. 117, o qual determinou a intimação das partes para, em momento oportuno, se manifestarem após o julgamento dos Recursos Extraordinários 591.797/SP e 626.307/SP, os quais versam sobre o Plano Collor I, especificamente no que concerne aos critérios de correção monetária de março de 1990 a fevereiro de 1991, que é o caso dos autos epigrafados. Às fls. 122 foi mantida a suspensão dos autos, em razão do feito encontrar-se sobrestado. Após o translado digital, os autos foram remetidos à instância superior. Não existindo questões processuais pendentes, prossigo à análise das preliminares suscitadas no vetor recursal e do mérito.

12
. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e a prejudicial de mérito de prescrição do plano verão pelo que o faço consoante ao já prolatado na sentença, já que nesta parte, o recorrente reproduziu
ipsis litteris
a contestação. Portanto, não conheço das preliminares suscitadas, por não guardarem o princípio da dialeticidade.

13
. Quanto à incompetência do juízo arguida, inexiste, na minha ótica jurídica, maior complexidade do objeto da prova, eis que presente elementos probantes, que viabilizam a entrega da prestação jurisdicional, mormente, pela identificação da caderneta de poupança e os correspondentes saldos, comprovados nos autos, existentes nos períodos em questão, sendo desnecessária a perícia para fins de cálculo do montante devido, principalmente frente às diversas ferramentas disponibilizadas gratuitamente para tal finalidade, aplicando-se à hipótese o disposto no artigo 52, inciso II, da lei 9.099/95. A propósito, o Colegiado Recursal de nosso Estado já pacificou seu entendimento ao editar o enunciado nº 01, durante o III Encontro realizado na data de 08/05/2009, publicado no DJ de 25/06/2009, nos seguintes termos:
“1) O juizado especial cível é competente para o julgamento das ações referentes às diferenças devidas nas implantações dos planos econômicos.”

14
. Ainda nas preliminares o réu alega a suspensão do feito, sustentando que o processo deveria ser suspenso até a decisão em definitivo do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP, que trata sobre os expurgos inflacionários. Sobre a questão, a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP teve prazo de 24 meses, expirando em dezembro de 2019, sem prorrogação formal. Dessa forma, não há mais determinação vigente do STF que imponha o sobrestamento automático de processos que tratam dessa matéria. Além disso, o próprio STF, em decisões posteriores, delimitou a aplicação da suspensão apenas para processos ainda pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores, excluindo aqueles que já se encontram em fase de liquidação, execução ou cumprimento de sentença. Ademais, a manutenção da suspensão afrontaria o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura às partes uma tramitação célere e sem dilações indevidas. Como a suspensão imposta pelo STF já perdeu sua vigência e não há fundamento jurídico atual que justifique a paralisação do feito, manter o processo suspenso significaria impor um prejuízo desnecessário à parte autora. Ainda, observa-se que o presente recurso inominado pode ser analisado sem prejuízo à futura decisão do STF sobre a matéria, sendo certo que, caso haja decisão com repercussão direta sobre a causa, será possível a reanálise por meio dos instrumentos processuais adequados. Dessa forma, afasto a preliminar de suspensão do feito e determino o regular prosseguimento da tramitação processual.

15
. Preliminares vencidas, passo ao mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria ventilada no presente Recurso Inominado trata de questões atinentes ao pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança oriundos do denominado Plano Verão. Pois bem. Sabe-se que os planos do governo federal para a estabilização econômica, conhecidos como Bresser, Verão e Collor I e II, trouxeram drásticas consequências para a economia e atingiram diretamente os depósitos em caderneta de poupança. O primeiro deles, Plano Bresser, em junho de 1987, teve um desfalque correspondente a 8,04%; o Plano Verão, de janeiro de 1989, causou o desfalque de 42,72%; e, por fim, o Plano Collor resultou, na sua primeira fase, em março, abril e maio de 1990, 84,32%, 44,80% e 7,87%, respectivamente, e na segunda fase, em fevereiro de 1991, 21,87%.

16
. A prova documental colacionada pelas partes demonstra que o autor possuía caderneta de poupança junto à instituição financeira requerida. Verifico por meio do extrato colacionado aos autos às fls. 10/14 que há demonstração de saldo junto à caderneta do autor nos meses de janeiro e fevereiro de 1989, razão pela qual possui o autor direito às diferenças ora pleiteadas, já que atingido pelas alterações introduzidas pelos planos econômicos em referência. Com efeito, incontroverso o fato de que o autor era titular da conta poupança nº 2350-7, 8116-7 e 8810-2 (fls. 10), é de rigor o acolhimento da sua pretensão no que tange à recomposição do saldo, em relação aos planos econômicos implementados pelo Governo.

17
. Destarte, tendo o autor comprovado a existência de saldo em sua conta poupança no período dos planos econômicos reivindicados, impõe-se a procedência dos pedidos. No mesmo sentido, a Primeira Câmara Cível do Eg. TJES, no julgamento da Apelação Cível 006070032831, de relatoria da Exa. Des. Dra. Janete Vargas Simões, assim decidiu: “(...) 3. O STJ firmou a tese em sede de julgamento de recursos repetitivos de que A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 4 Assim, é devido aos poupadores a diferença das correções monetárias de cadernetas de poupança decorrente dos Planos Bresser (junho/1987, Verão (janeiro/1989) e Collor I (março/1990), nos seguintes percentuais, respectivamente: 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento), 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) e 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006070032831, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

18
. Desta forma, entendo que a sentença deve ser mantida, em virtude da fundamentação supra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19
. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.

É devido aos poupadores a diferença das correções monetárias de cadernetas de poupança decorrente dos Planos Bresser (junho/1987, Verão (janeiro/1989) e Collor I (março/1990), nos seguintes percentuais, respectivamente: 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento), 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) e 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento)
.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 91.797/SP.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)